Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713201-13.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SOFISA SA RECORRIDO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDA A DO RÉU E PROVIDA A DO AUTOR. 1. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, agindo como endossatária-mandatária, possui pertinência subjetiva com a demanda. 3. A duplicata sem aceite será exigível se houver o protesto do título e a comprovação da entrega da mercadoria. 3.1. Observa-se a irregularidade no protesto quando desacompanhado de comprovante da efetiva entrega dos bens/ prestação de serviços ou de qualquer outro documento que demonstre a existência de vínculo entre as partes, conforme dispõe o Art. 15 da Lei 5.474/68. 4. O protesto indevido configura ato ilícito praticado pela instituição financeira, ocasião em que surge o dever de responder pelos prejuízos causados à parte contrária. 5. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula . (REsp 1063474 / RS 2008/0128501-0 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 6. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, §11, do CPC. 7. Apelações conhecidas e não provida a do Réu e provida a do Autor. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 339 do CPC, 18 da Lei Uniforme e 917, §§ 1°, 2° e 3° do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que agiu como mero mandatário da primeira ré, sendo que foi apenas o apresentante do título para o protesto. Aduz que restou demonstrado o exercício do direito que lhe foi transmitido por meio do endosso mandato pela empresa Bonasa Alimentos S/A., o qual foi realizado dentro dos limites estabelecidos, o que importa em sua ilegitimidade passiva e via de consequência na ausência de responsabilidade para responder pelos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida BONASA ALIMENTOS S/A requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 24416322 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 339 do CPC e 18 da Lei Uniforme e 917, §§ 1°, 2° e 3° do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Assim, confirmado por e-mail trocados com a endossatária (ID 11040226 - Pág. 5), há evidencia de que a empresa Bonasa tentou esclarecer junto ao banco o equívoco da cobrança, o qual não anuiu com a retirada do protesto. Nesse contexto, apesar da orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula n. 476/STJ), conforme relatado, verifica-se no caso em tela que a instituição recebeu duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e protestou mesmo assim. Portanto, entendo que o fato de o título claramente não apresentar condições de exigibilidade e ter sido protestado, demonstra a atuação negligente do banco na posição de endossatário-mandatário, estando configurado nos autos a conduta ilícita da instituição Apelada, haja vista que o protesto foi realizado sem as cautelas necessárias, conforme visto acima. Somado a isso, apesar do reconhecimento tardio do protesto indevido pela empresa Bonasa, é certo que no endosso, quem transfere o título de crédito responde pela existência do título e também pelo seu pagamento, sendo irrefutável a sua responsabilidade no ilícito configurado.” (ID 15748414 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 24416322 - Pág. 14), em relação à recorrida BONASA ALIMENTOS S/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030